Tribunal: TJSP
Processo: 0015507-55.2008.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Monitória. Embargos ao mandado. Inexistência de contrato relativo ao período letivo da mensalidade em cobrança. Falta de prova da efetiva disponibilização do serviço no período correspondente. Embargos ao mandado acolhidos. Cobrança improcedente. Processo monitório extinto. Sentença reformada. Apelação da ré-embargante provida.